Tribunal: TJDFT
Processo: 0032335-90.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Órgão: 3a Turma Cível Classe: APC – Apelação Cível Autos no: 0032335-90.2016.8.07.0018 Apelante: Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal Apelado: Distrito Federal Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação (Id. 7859955) interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito, SAE-DF contra a sentença (Id. 7859937) proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Por intermédio da decisão referida no Id. 8694136 foi suspenso curso do presente recurso em decorrência de determinação do Relator do Recurso Extraordinário no 905.357-RR, Ministro Alexandre de Moraes. Após o julgamento do mencionado recurso, a Excelsa Suprema Corte de Justiça estabeleceu a seguinte tese de repercussão geral: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias." Manifestem-se as partes no prazo de 5 (cinco) dias a respeito dos reflexos do julgamento do Recurso Extraordinário no 905.357-RR na presente demanda. Brasília-DF, 22 de abril de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator